Tribunal: TJDFT
Processo: 0714727-32.2020.8.07.0007
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-05-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete do Juiz de Direito João Luis Fischer Dias Número do processo: 0714727-32.2020.8.07.0007 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB RECORRIDO: MARLI DA SILVA SILVERIO DESPACHO Diante do noticiado e em atenção ao art. 42,§ 2o da Lei 9.099/95, intime-se a parte autora/recorrida para manifestar-se em contrarrazões. Brasília, 23 de abril de 2021.